Tribunal: TJMT
Processo: 1032888-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032888-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO - CPF: 053.998.011-08 (ADVOGADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA MORA
- PAGAMENTO DAS PARCELAS EM MORA POR BOLETO VIA WHATTSAPP MEDIANTE FRAUDE - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO
-
DADOS DO CONSUMIDOR - SIGILO DOS DADOS NÃO PRESERVADOS - ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOR -

VEDAÇÃO RETIRADA VEÍCULO DA COMARCA - PRUDÊNCIA ATÉ O FINAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA

-
RECURS
O
PROVIDO EM PARTE.

1.
Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da

instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está

sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -

Súmula 479 do STJ.

2.
Se
o devedor
recebe mensagem de
WhatsApp

com informações

dos seus dados pessoais
e operações contratuais,
bem como um boleto para saldar seu

débito e efetua o pagamento por meio de boleto bancário

fraudado, resta demonstrado
indícios de
o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o

prejuízo experimentado pel
o consumidor
, mormente por não ter tido a cautela

necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha

informações da operação originária
.

3.
M
ostra-se prudente a vedação de remoção do veículo da comarca até o prazo final para purgação da mora pelo devedor, a fim de salvaguardar a efetividade do processo
.

4. Recurso provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON NOBUO YABUMOTO

contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1050998-09.2024.8.11.0041
, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 174093852 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que utiliza o veículo em sua atividade profissional de guia turístico, evidenciando o uso do veículo como instrumento essencial para a realização de suas atividades, essencial para seu sustento e de sua família.

Sustenta que, além de estar em situação de adimplemento substancial do contrato, foi vítima de fraude ao tentar realizar os pagamentos atrasados, o que justifica a restituição do veículo e o reconhecimento de sua boa-fé.

Discorre sobre a impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho e falta de proteção aos seus dados pela instituição financeira.

Requer
o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentada no Id.
270112393
pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo banco postulando pela reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id.
264928268
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial
na origem
:

“
As partes firmaram em 07/01/2022, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000047263481 (doc. 07), oriundo da proposta de nº 9919319, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de 99.497,54 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 3.210,88, com vencimento no dia 7 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de nº 0000047263481, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de nº 9919319.

Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(
ns
) abaixo discriminado(s):

MARCA: MITSUBISHI TIPO: CAMINHONETE MODELO: L 200 TRITON OUTDOORA CHASSI: 93XHYKB8TJCH32467 COR: PRETA ANO: 2018 PLACA: QBY6A60 RENAVAM: 01127809528

Sucedeu que, a partir de 07/09/2024, o (a) demandado (a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.
”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
174093852
dos autos principais).

Pois bem
.

É cediço que no caso em questão se aplicam as normas consumeristas, eis que a responsabilidade da instituição bancária decorre, exclusivamente, de suposta falha na prestação do serviço, diante da expressa previsão do artigo 14 do CDC que determina que o fornecedor responde
independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão do defeito
relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
.

No caso, apesar da alegação d
o
a
gravado/autor
no sentido de que não praticou nenhum ato ilícito, não podendo ser responsabilizad
o
por fraude praticada por terceiro,
existem indícios de
falha na prestação de serviços.

Isso porque, em análise da documentação juntada aos autos observa-se que o
s

fraudadores detinham
todos os dados contratuais
fornecidos na celebração do contrato com o banco requerido (Id.
177354303 dos autos principais
)
.

Em tais condições,
constata-se que há verossimilhança nas alegações
da agravante
,
porquanto realizou
o pagamento
das
parcela
s
em atraso
, em boleto emitido no nome da instituiç
ão
financeira, explicitando sua boa-fé no pagamento de suas obrigações perante o banco.

Neste particular, imperioso destacar que a situação evidencia possível vazamento de dados das partes envolvidas na relação.

Tal circunstância denota, no mínimo, falha no sistema de segurança de dado
s
pessoais sigilosos do consumidor, relativos
às
operações e serviços bancários,

devendo a requerida responder de forma objetiva pelos danos causados por fraudes de terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco d
a atividade
.

Nesse sentido:

“
Súmula 479 do STJ – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE BOLETO
EFETUADO - FRAUDE - PAGAMENTO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - INADIMPLÊNCIA - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CLIENTE - ILICITUDE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO DA INDENIZAÇÃO

-
As empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito dos serviços prestados por elas
.

- Se dados da cliente vazaram e foram utilizados por terceiros para aplicar um golpe, há a empresa de telefonia de responder pelos danos daí advindos.

- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. [...].” (TJMG -Apelação Cível 1.0000.21.033358-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES -
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR -
MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.

- O fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14, CDC).

- Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

- Não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo exigir do consumidor o reconhecimento de boleto fraudado
.

- A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

- Os sentimentos de angústia e sofrimento causados ao consumidor em razão de pagamento de boleto fraudado, em valor considerável, não podem ser considerado meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, consideram-se as circunstâncias fáticas e a repercussão do ato ilícito, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

-

Nos termos da Súmula nº 54 do C. STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.121608-0/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 03/08/2021).
”

No caso, o
s dados
obtidos
do consumidor
estão v
inculados
às
operações e serviços bancários,
de modo que
a instituição tem o dever de armazenamento e proteção, sob pena de eventual vazamento configurar falha na prestação do serviço.

Logo,
em que pese o recebimento ter ocorrido via
WhatsApp
, as
circunstâncias pesam a favor da responsabilização do banco
pois
o estelionatário tinha conhecimento de que a vítima era cliente da instituição financeira, sabia
da inadimplência
e também possuía dados relativos ao financiamento
, cujas
informações, sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas, incumb
indo
à entidade bancária com exclusividade
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para vedar a alienação do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, apenas em relação ao pagamento das parcelas
32 e 33

do contrato
realizado por boleto falso
, devendo a
parte
agravante comprovar nos autos de origem o pagamento em relação
à
s parcelas vencidas até a presente data, a fim de aferir a caracterização da mora para o prosseguimento da ação.

Por fim,
mostra-se prudente a vedação de remoção do veículo da comarca até o prazo final para purgação da mora pelo devedor, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

As d
emais matérias alegadas não foram objeto de apreciação pelo juízo singular
, não podendo ser conhecidas as alegações no recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Por consequência, prejudicado o recurso de agravo interno interposto no Id.
264928268
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025